Tribunal: TJMT
Processo: 1011072-77.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011072-77.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUGUSTO RICON DE JESUS LIMA - CPF: 045.670.591-07 (APELANTE), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), LOTERICA RONDON PLAZA SHOPPING LTDA - CNPJ: 10.536.115/0001-59 (APELADO), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA LOTÉRICA – PRETENSÃO DE PAGAMETNO DE CONTAS NA LOTÉRIA – SISTEMA UNIFICADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO – MATÉRIA RESOLVIDA POR MEIO DE COMPOSIÇÃO EM OUTRO FEITO (NA JUSTIÇA FEDERAL) – FATO ÚNICO QUE DEU ENSEJO À SITUAÇÃO OCORRIDA DENTRO DA LOTÉRICA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Tendo em vista que a pretensão do Apelante é ser indenizado por danos morais, por fato ocorrido dentro de lotérica, envolvendo serviços e conta bancária da Caixa Econômica Federal, sendo destacado pela atendente a indisponibilidade de saldo; mas ficando asseverado na sentença que tal situação foi resolvida em sede de processo, com tramite na Justiça Federal; e não se evidenciando outro fato independente, considera-se improcedente o pedido indenizatório, ante a falta do dever de indenizar, ressaltando-se que entender de maneira contrária afrontaria o princípio de vedação ao enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AUGUSTO RICON DE JESUS LIMA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de indenização por danos morais n. 1011072-77.2020.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida em face de
LOTÉRICA RONDON PLAZA SHOPPING LTDA
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados e
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento de custas, despesas, bem assim dos honorários advocatícios que ficam arbitrados em 10%(dez por cento) do valor dado a causa (CPC, 85), suspendendo-se a exigibilidade eis que deferida a AJG à autora (CPC, 98, §3o).

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que houve a falha na prestação de serviços por parte da Lotérica/apelada; que “(...) na data de 05/08/2017, por volta das 13 horas, o autor e sua companheira (Sra. Patrícia Rayanne Dourado Dias) foram até o estabelecimento comercial da ré, com objetivo de efetuar o pagamento da prestação do financiamento de seu automóvel, parcela relativa ao mês de agosto de 2017, cujo valor era de R$ 566,76 (quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos) e, ainda, pretendiam sacar a quantia em dinheiro de R$ 400,00 (quatrocentos reais), como forma de precaução, uma vez que a Sra. Patrícia se encontrava gestante de 09 meses, podendo “dar à luz” ao segundo filho do casal a qualquer momento (...)”; que “(...) Na fila da lotérica, após aguardarem pelo atendimento, o autor solicitou a atendente da lotérica que sacasse R$ 400,00 (quatrocentos reais) de sua conta e, ainda, que procedesse na quitação da citada prestação do veículo, acrescida dos juros remuneratórios de R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) por dia de atraso, o que resultaria na quantia total de R$ 573,56, visto que a prestação se encontrava vencida desde o dia 03/08/2017, ou seja, a atendente da lotérica deveria cobrar também os dois dias de atraso (R$ 6,80)”; que “(...) Ato contínuo, após digitar sua senha bancária na “maquininha” de leitura do cartão, o autor perguntou à atendente da lotérica se ela havia incluído na operação o então juro remuneratório de R$ 6,80 (seis reais e oitenta centavos) conforme solicitado, referente aos dois dias de vencimento do carnê e, para sua surpresa, a referida atendente lhe informou que havia esquecido de incluir os R$ 6,80 e que, por conta disso, ela, a atendente, refaria a operação e, por isso, o autor deveria digitar novamente sua senha para efetivar a transação, debitando assim o valor correto de R$ 573,56 (566,76 + 6,80). Diante disso, imediatamente, declarou o autor que só refaria o pagamento (digitar sua senha na máquina de cartão) caso a Lotérica cancelasse a primeira operação, já que provavelmente a primeira operação de pagamento teria sido efetivada”.

Argumenta que “(...) A ATENDENTE DA LOTÉRICA AFIRMOU CATEGORICAMENTE QUE AINDA NÃO HAVIA EFETIVADO QUALQUER DÉBITO OU SAQUE DA CONTA DO AUTOR, dizendo ainda que o autor poderia ficar “sossegado”, pois a operação poderia ser refeita com segurança. Acreditando no que a atendente lhe disse, após o procedimento da atendente da lotérica para refazer a operação, acrescentando o juro remuneratório de R$ 6,80 ao valor da prestação (R$ 566,76 + R$ 6,80), o autor novamente digitou sua senha do cartão de débito e, para sua infelicidade, o sistema da lotérica acusou “saldo insuficiente” em sua conta, segundo faz prova o EXTRATO DE SALDO INSUFICIENTE”.

Diz que houve constrangimento e confusão, pois não entendeu os motivos de não haver o saldo suficiente em sua conta bancária, eis que “(...) a atendente da ré lhe garantiu que a primeira tentativa de operação teria sido frustrada e que apenas a segunda tentativa teria sido efetivada. Bem, na verdade, a lotérica retirou dinheiro da conta do autor em todas as operações realizadas naquele dia. Diante disso, como não mais havia saldo em sua conta bancária para refazer a operação de pagamento da parcela do veículo, o autor presumiu que a atendente já teria sacado os R$ 400,00 da sua conta, conforme havia solicitado a ela, por isso, o autor exigiu que a atendente da lotérica lhe entregasse a então quantia presumidamente sacada (R$ 400,00), contudo, aquela atendente afirmou que não havia faturado os R$ 566,76 referentes ao carnê, tampouco teria sacado os R$ 400,00 do autor. Esclarece que, quando chegou à lotérica, o autor tinha na sua conta bancária a quantia de R$ 1.232,88 (CRED TED R$ 1.489,38 – COMPRA ELO R$ 3,00 – COMPRA ELO R$ 253,50 = R$ 1.232,88) e, quando saiu daquela casa seu saldo era de apenas R$ 269,21, conforme consta do EXTRATO DE CONTA POUPANÇA - 07 AGO 2017 (Id. 33650497), ou seja, na verdade, efetivamente a lotérica debitou do autor o valor total de R$ 966,76, referentes aos R$ 566,76 da prestação do automóvel mais R$ 400,00, sendo que estes últimos não foram entregues ao autor”.

Destaca que após sair da lotérica, foi registrado um boletim de ocorrência, noticiando todo o constrangimento.

Defende o direito de ser indenizado por danos morais, diante da dor e do sofrimento vivenciado.

Requer “(...) o, requer seja reformada a r. sentença de mérito constante do Id. 148325372, para dar provimento a presente ação, condenando a requerida a pagar indenização por danos morais causados ao autor, nos moldes pleiteados na peça vestibular”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação de indenização por danos morais n. 1011072-77.2020.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida por
AUGUSTO RICON DE JESUS LIMA
, em face de
LOTÉRICA RONDON PLAZA SHOPPING LTDA
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados e
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento de custas, despesas, bem assim dos honorários advocatícios que ficam arbitrados em 10%(dez por cento) do valor dado a causa (CPC, 85), suspendendo-se a exigibilidade eis que deferida a AJG à autora (CPC, 98, §3o).

Pois bem.

Após a devida análise, malgrado as razões recursais, não se mostram elas suficientes para o provimento do recurso.

É que se busca indenização por fato já resolvido em outra esfera judiciário – na Justiça Federal – tendo em vista que o episódio ocorrido dentro da Lotérica Apelada envolve serviços prestados por ela, em nome da Caixa Econômica Federal.

Em assim sendo, tendo em vista que houve composição entre o Autor/Apelante deste feito e a Caixa Econômica Federal, envolvendo o mesmo fato, não há qualquer plausibilidade em que haja a condenação da concessionária dos serviços bancários, ou seja, da lotérica.

Diante disso, comungo com os termos da sentença, eis que, à luz dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ausente o dever de indenizar, salientando-se que entender de maneira contrária dá azo ao enriquecimento indevido.

Diz um trecho da sentença:

“(...) O pleito é improcedente.

O que se extrai dos autos é o apontamento de falha na prestação de serviços bancários que levaram a insuficiência de saldo para a realização de outras transações almejadas pelo autor.

Não há duvida que a ora requerida, na condição de correspondente financeiro, atua como
longa manus
da autarquia federal.

Ocorre que, em relação a Caixa Econômica Federal, houve solução compositiva perante o Juízo Federal nos autos 3315-36.2017.4.01.3602.

Com acerto a requerida ao argumentar que se tratou de ato ou conduta única e, como tal, não pode ser condenada a reparar danos que, inclusive, o autor já obteve em outra esfera.

Demais disso, a requerente não logra compartimentar ou mesmo separar de maneira individualizada a conduta ilícita da CEF e da ora requerida para permitir a duplicidade de sanção reparatória.

Pode-se, na linha do art. 7o do CDC, por vias transversas, invocar a solidariedade e se concluir que, com o pagamento naquele feito, todo o dano, único que foi, restou ressarcido.

Sem embargo, ainda que se trate de falha humana na prestação de serviço, tal não pode ultrapassar a esfera do aborrecimento.

Ora, cediço que a indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo

que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado.

Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Ocorre que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis, não alcançando as exigências contratuais, a esfera do mero aborrecimento do cotidiano.

Ainda que se tratasse de descumprimento contratual, a jurisprudência pátria esta assente quanto ao não cabimento de reparação de danos em casos tais, mormente quando a autora sequer descreve em que consistiram os seus prejuízos morais decorrentes da cobrança exorbitante.

III
- Dispositivo

Posto isso, com esteio no art. 487, II e I do CPC e resolvendo o mérito da causa, julga-se
IMPROCEDENTE
o pleito deduzido por
AUGUSTO RICON DE JESUS LIMA
em desfavor de
LOTERICA RONDON PLAZA SHOPPING LTDA – ME”.

Com esses apontamentos, julgo viável a manutenção da sentença, destacando-se que a pretensão indenizatória já foi efetivada, cabendo frisar que não há outra conduta praticada exclusivamente pela Lotérica que seja considerada independente da relação já posta, o que a meu viso, é suficiente para o decreto da improcedência do pedido indenizatório nesta apelação.

Quanto à pretensão de imposição de multa por litigância de má-fé formulada em contrarrazões, considero-a insubsistente, pois não verifico que a conduta do Apelante seja reprovável.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária advocatícia em 5%, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão da sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024